Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-82.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005218-82.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante G. V. P.
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado I. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-82.2020.8.26.0004 -Voto no 27559
2
Apelação n°:
1005218-82.2020.8.26.0004
Apelante(s)
G. V. P. (Justiça Gratuita)
Apelado(s):
I. A.
Comarca:
São Paulo 3a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional da Lapa
1a Instância:
Proc. no 1005218-82.2020.8.26.0004
Juiz (a):
Virgínia Maria Sampaio Truffi
Voto no
27559
EMENTA. Apelação. Embargos à penhora. Sentença de
improcedência. Inconformismo do embargante quanto à
revogação da justiça gratuita inicialmente concedida em seu
favor. Cabimento. Recurso provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 118/119,
cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos à penhora
movidos por G. V. P. em face de I. A., condenando o embargante no
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor a ele atribuído, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita
ao embargante, por ele não se enquadrar na condição de pobreza prevista
em lei, conforme já decidido nos demais processos envolvendo as partes.
O embargante apela, nos termos das razões
apresentadas às fls. 121/131. Recurso tempestivo e não respondido (fl.
163).
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita havia sido concedido
ao embargante na decisão de fls. 57, mas na sentença de fls. 118/119 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-82.2020.8.26.0004 -Voto no 27559
3
indeferido, sendo que contra esse indeferimento se insurge o apelante no
presente recurso.
Respeitado o entendimento da d. Magistrada a quo, o
recurso comporta provimento.
A
presunção
de
veracidade
da
alegada
hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício (art.
99, §3o, do CPC), ressalvadas situações em que fique evidenciada, de
plano, a possibilidade financeira do pretendente do benefício.
Assim, para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ
163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA
ALVES).
O ônus da prova de que o requerente da assistência
judiciária está em condições de pagar as despesas do processo é da parte
contrária, do qual não se desincumbiu a contento (arts. 99, §4o e 100, do
CPC).
In casu, além da declaração de hipossuficiência de fl.
10, o apelante comprovou nos autos receber desde 2018 benefício
previdenciário do INSS - Auxílio-Acidente - no valor de R$1.707,17 (fl. 11),
pois teve que se afastar do trabalho em razão das sequelas irreversíveis
decorrentes do acidente sofrido.
Resta demonstrado também, pela Carteira de
Trabalho acostada à fl. 106 e pelo Cadastro Nacional de Informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-82.2020.8.26.0004 -Voto no 27559
4
Sociais CNIS à fl. 112 que o apelante não possui vínculo de emprego
ativo no momento, assim como confirma o seu último vínculo de
emprego.
O apelante não possui veículos (fls. 132/133), imóveis
(fl. 134) e foram juntadas as declarações de Imposto de Renda do exercício
2020/ano calendário 2019, exercício 2019/ano calendário 2018 e exercício
2018/ano calendário 2017 (fls. 135/159), das quais não se extrai
informações de outras rendas.
Tecidas tais considerações, não vejo no caso vertente
razões para a não concessão do benefício, até porque a lei não exige o total
estado de miserabilidade para a concessão da Justiça Gratuita, sendo
possível sua extensão à sofrida classe média. Aliás, a privação de recursos
também pode ser temporária, como já entendeu este E. Tribunal:
“A privação de recursos pode ser temporária, nessa linha
já se deferiu a assistência até a proprietário de apartamento de cobertura no
Litoral, em dificuldades financeiras. Quer dizer (STJ, 4a T., REsp 168.618-SP,
rel. Min. Barros Monteiro, j. 8.9.98, DJU 9.11.98): 'o simples fato de ser o
autor proprietário de um apartamento de cobertura no litoral não
constitui motivo bastante para a revogação do benefício. Vencimentos
líquidos por ele percebidos que permitem o enquadramento na situação
prevista no art. 2o, § único, da lei 1060, de 5.2.50'" (TJSP - Agravo de
Instrumento no 0301827-90.2011.8.26.0000, Rel. Des. LUIZ AMBRA, j.
29.02.2012, v.u.).
Por outro lado, a contratação de advogado particular,
também não configura motivo para o indeferimento do benefício, nos
termos expressos do art. 99, §4o, do CPC.
Portanto, ao menos neste momento e nos presentes
autos, não há comprovação de que o apelante não preenche os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-82.2020.8.26.0004 -Voto no 27559
5
para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Dessa forma, defiro a justiça gratuita ao apelante, o
que torna desnecessário, inclusive, o recolhimento do preparo recursal.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator